Tribunal: TJBA
Processo: 0000639-84.2014.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000639-84.2014.8.05.0172 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SBS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. e outros Advogado(s): ADAO SERGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, ANDREI CASSIANO, LUCAS CASSIANO APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. INCIDÊNCIA DO ISS SOBRE VALORES RELATIVOS A MATERIAIS E SUBEMPREITADAS. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO. PROVA DA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE. DOCUMENTOS FISCAIS JUNTADOS. SUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAR O DIREITO MATERIAL. LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA REFORMADA. A cobrança do ISS sobre o valor total da nota fiscal emitida por prestadora de serviços de construção civil, sem exclusão dos valores correspondentes a materiais fornecidos e subempreitadas contratadas, mostra-se indevida quando há comprovação da condição de contribuinte e juntada de elementos documentais aptos a evidenciar a ocorrência de recolhimento sobre base de cálculo alargada. A apuração do valor devido pode ser realizada na fase de liquidação de sentença, ocasião em que a parte complementará a prova do quantum devido. É indevido o julgamento antecipado da lide em caso de necessidade de produção de prova técnica. Apelação conhecida e provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 03